Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-11.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Pretensão de reforma da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito – Descabimento – Hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a ausência de realização de prévio pedido

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Pretensão de reforma da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito – Descabimento – Hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a ausência de realização de prévio pedido administrativo configura falta de interesse de agir para o ajuizamento da ação com pedido de exibição de documentos – Sentença de primeiro grau que deve ser integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.